Tribunal: TJDFT
Processo: 0710914-28.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS TERMOS DO ACORDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, ao fundamento de que o título executivo judicial era inexigível, por não atender aos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Aferir se o acordo extrajudicial homologado judicialmente, que prevê a necessidade de consenso entre os genitores para a prestação de alimentos in natura relativos a atividades extracurriculares dos filhos, pode ser exigido unilateralmente por um dos responsáveis, sem a anuência expressa do outro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O título executivo judicial oriundo de acordo homologado deve observar os termos expressamente pactuados entre as partes, nos termos do artigo 515 do CPC.
4. A ausência de anuência de um dos genitores para a realização das atividades extracurriculares dos filhos inviabiliza a execução do título, pois implica descumprimento das condições previamente acordadas.
5. Não há inadimplemento do genitor que se opõe ao pagamento das despesas não previamente autorizadas, tornando inexigível a cobrança em sede de cumprimento de sentença.
6. A modificação das cláusulas do acordo deve ser pleiteada por meio da via processual adequada, não sendo cabível sua revisão incidental no bojo da execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação Cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento:
1. É inexigível o cumprimento de título executivo judicial decorrente de acordo homologado que impõe condição suspensiva para sua execução, quando essa condição não for observada.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 330, I; 485, IV; 507; 515; 783.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1957018, 0739575-65.2024.8.07.0000, Rel. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, j. 10/12/2024; TJDFT, Acórdão 1842283, 0746978-22.2023.8.07.0000, Rel. DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, j. 03/04/2024.